Tribunal: TJES
Processo: 0031186-09.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Indenização por Dano Material; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031186-09.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANE CANDIDA DOS SANTOS e outros (10)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado por familiares de Leonardo Murillo Rodrigues, falecido por asfixia enquanto estava custodiado na Penitenciária Estadual de Vila Velha III. Os Apelantes alegam omissão estatal no dever de proteção à integridade do detento, invocando a precariedade do ambiente prisional, a inexistência de atendimento médico adequado e sinais de violência no corpo do falecido. A sentença entendeu pela ausência de omissão estatal juridicamente relevante e inexistência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão estatal no cumprimento do dever constitucional de proteção à integridade física de detento sob sua custódia; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente o nexo de causalidade entre a alegada omissão e o falecimento do custodiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado possui dever constitucional de garantir a integridade física e moral de presos sob sua custódia, conforme art. 5º, XLIX, da CF/88, respondendo objetivamente por danos decorrentes de violação a esse dever (art. 37, § 6º, da CF/88).

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença cumulativa do dano, da conduta estatal (ação ou omissão) e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso.

A jurisprudência do STF (RE 841.526/RS, Tema 592, repercussão geral) excepciona a responsabilização estatal quando demonstrada a impossibilidade de evitar o evento danoso, rompendo-se, assim, o nexo de causalidade.

No caso, as provas constantes nos autos, inclusive laudo pericial e depoimentos de testemunhas, demonstram que o detento faleceu por asfixia provocada por engasgamento com alimento e que recebeu atendimento imediato por parte dos agentes penitenciários.

O procedimento disciplinar e o inquérito instaurado pelo Ministério Público Estadual não identificaram indícios de omissão ou violência, tendo sido arquivados por ausência de elementos que configurassem crime ou negligência.

Não se comprova qualquer omissão estatal juridicamente relevante que tenha contribuído para o óbito, tampouco que a suposta superlotação da unidade prisional tenha impedido a prestação do atendimento necessário.

A ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o falecimento e conduta omissiva do Estado impede o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente por morte de detento sob sua custódia quando comprovada a omissão no dever de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da CF/88 e demonstrado o nexo causal entre essa omissão e o evento danoso.

A responsabilidade civil do Estado é afastada quando evidenciado que o evento danoso decorreu de fato súbito e inevitável, mesmo diante de atuação diligente e tempestiva dos agentes estatais.

A ausência de prova da omissão específica e do nexo de causalidade impede a responsabilização civil do Estado por morte de preso custodiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016, DJe 01.08.2016 (Tema 592).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031186-09.2019.8.08.0024

APELANTES:
JOSIANE CÂNDIDA DOS SANTOS E OUTROS

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 248-251V, por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em decorrência do falecimento de Leonardo Murillo Rodrigues, ocorrido enquanto estava sob custódia do Estado.

Os Apelantes ajuizaram a presente ação alegando que o Sr. Leonardo foi transferido para a Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVVIII) em 19/07/2018, sem o devido aviso à família. Posteriormente, em 12/08/2018, receberam a notícia de sua morte, supostamente por asfixia causada por um pedaço de carne. Todavia, ao reconhecerem o corpo, verificaram marcas como hematomas, queimaduras de cigarro e cortes profundos, levantando suspeitas sobre a verdadeira causa da morte.

Alegam ainda que (1) não havia médico disponível na unidade prisional no momento do incidente, (2) o atendimento de primeiros socorros foi inadequado e tardio e (3) o ambiente prisional era precário e superlotado, comprometendo a segurança dos detentos.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida, destacando que:

Não obstante a alegação dos autores, não restou configurada a omissão estatal, que acarretaria a sua responsabilização pelo falecimento do Sr. Leonardo, uma vez que as provas colacionadas aos autos evidenciam que após o detento ter engasgado com pedaço de carne, os agentes penitenciários foram imediatamente acionados para retirá-lo da cela e assim, prestar os primeiros socorros, no entanto, sem êxito, acarretando seu falecimento por asfixia.

Seguiu-se o presente Recurso de Apelação e Apelação Adesiva.

Não há controvérsia acerca de que o falecimento do Sr. Leonardo Murillo Rodrigues ocorreu quando este se encontrava custodiado no sistema prisional estadual.

Nos termos do inciso XLIX do art. 5º da Constituição da República “
é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
”, cabendo ao Estado o dever de garantir a vida de seus detentos, mantendo vigilância constante e eficiente.

Os Tribunais Superiores têm se manifestado no sentido de que a responsabilidade civil do Estado em caso de morte de detento no interior do estabelecimento prisional é objetiva, ou seja, independe da aferição de culpa (§ 6º do art. 37 da Constituição da República).

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, em regime de repercussão geral, fixou a tese vinculante de que “
Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.
” (RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/03/2016, repercussão geral, Tema nº 592, STF).

Embora a Corte reconheça, de forma inequívoca, o dever constitucional do Estado de zelar pela integridade física e moral dos detentos, conforme preceitua o art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, extrai-se do voto do eminente Relator, Ministro Luiz Fux, no julgamento do RE 841.526/RS, uma nítida preocupação em excepcionar tal regra em hipóteses específicas, nas quais a morte do recluso decorre de causas variadas — como homicídio, suicídio ou morte natural — e, sobretudo, em situações em que não se revela possível imputar omissão estatal juridicamente relevante, por ausência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta (ou inação) da Administração Pública, in verbis:

[...] não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras, sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional

[...]

há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público. Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal - as quais devem ser comprovadas pela Administração -, rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento.

Dessarte, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos casos de óbito de pessoa sob custódia estatal, exige a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre o evento morte e uma omissão estatal juridicamente relevante, consubstanciada no descumprimento do dever específico de proteção à integridade física do detento.

In casu
, a matéria devolvida à apreciação deste egrégio Órgão Colegiado restringe-se à análise da eventual responsabilidade civil objetiva do Estado do Espírito Santo pela morte do interno Leonardo Murillo Rodrigues, ocorrida enquanto custodiado na Penitenciária Estadual de Vila Velha III – PEVVIII. Pretendem os Apelantes, na qualidade de companheira e filhos do falecido, a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, inclusive com a fixação de pensão mensal.

Entretanto, a controvérsia foi corretamente solucionada pela respeitável sentença proferida pelo juízo
a quo
, cuja fundamentação ora se robustece e se reafirma neste julgamento.

A Constituição da República, em seu artigo 37, § 6º, dispõe:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade objetiva do Estado, conforme pacificado entendimento jurisprudencial e doutrinário, pressupõe a ocorrência simultânea de três pressupostos: (1) o dano; (2) a ação ou omissão administrativa; e (3) o nexo de causalidade entre o comportamento estatal e o evento lesivo.

No caso em apreço, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o óbito do interno Leonardo Murillo Rodrigues e eventual omissão do Estado.

Com base no conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas presenciais – colegas de cela do falecido –, extrai-se que o detento engasgou com um pedaço de carne durante o momento da alimentação, vindo a asfixiar-se, ainda que tenha recebido imediato atendimento por parte dos agentes penitenciários, os quais prontamente o retiraram da cela e o encaminharam para o atendimento emergencial. Tal narrativa encontra respaldo nos elementos constantes do procedimento disciplinar instaurado na unidade prisional (PAD nº 015/2018), no laudo cadavérico (que apontou obstrução da via aérea por corpo estranho – carne) e nos relatos firmes dos detentos ouvidos em juízo, os quais confirmaram a rápida atuação dos agentes penitenciários.

Ademais, o Ministério Público, ao final do Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP nº 002545-15.2018.8.08.0035), promoveu o arquivamento do feito, por inexistência de indícios de crime ou negligência estatal, tendo o juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha acolhido integralmente tal manifestação.

A alegação dos Apelantes quanto à existência de supostos hematomas e lesões no corpo do falecido não encontra amparo nas conclusões técnicas do laudo pericial oficial, que identificou sinais compatíveis com asfixia mecânica, decorrente de obstrução por alimento, sendo as lesões descritas compatíveis com o quadro de asfixia.

De igual modo, inexiste nos autos qualquer prova concreta de que a alegada superlotação da unidade prisional – aventada genericamente – tenha contribuído causalmente para o falecimento. A superlotação, ainda que verificada, somente enseja responsabilização se comprovado que ela tenha inviabilizado a prestação do atendimento adequado, o que, no caso em exame, foi expressamente afastado pelas provas dos autos, inclusive pela oitiva dos companheiros de cela, que relataram a agilidade dos servidores estatais.

Assim, tratando-se de evento súbito, imprevisível e que não poderia ser evitado, mesmo diante da atuação tempestiva do Estado, rompe-se o nexo causal necessário à responsabilização civil. Aplica-se, pois, o brocardo jurídico ad impossibilia nemo tenetur, segundo o qual não se exige do Estado conduta além de suas possibilidades fáticas e operacionais.

Consoante reiterado pela jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. LAUDO PERICIAL INDICANDO MORTE NATURAL.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME
1) Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente do óbito ocorrido sob custódia na Penitenciária Regional em Barra de São Francisco. A apelante argumenta omissão estatal no dever de garantir a saúde e integridade física do detento, apontando circunstâncias não esclarecidas sobre o falecimento, supostos sinais de violência e atendimento médico inadequado, a impor a responsabilização objetiva do ente público com fundamento no § 6º do art. 37 da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se a morte do detento decorreu de omissão do Estado no cumprimento de seu dever de garantir a integridade física e moral do custodiado; (ii) apurar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do estado para justificar a indenização pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O inc. XLIX do art. 5º da Constituição Federal assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, cabendo ao Estado o dever específico de proteção aos detentos sob sua custódia. 4) A responsabilidade civil do ente estatal, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, está fundamentada na teoria do risco administrativo, exigindo-se a comprovação de nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido. 5) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 592 (RE 841526), firmou a tese de que a violação do dever de proteção estatal configura responsabilidade civil objetiva quando comprovado que a atuação ou omissão do Estado poderia ter evitado o resultado danoso, contudo, o nexo de causalidade é rompido em casos de morte natural ou mal súbito que não poderiam ser evitados, mesmo com a devida diligência estatal. 6) No caso concreto, o laudo pericial é conclusivo no sentido de ter sido acidente vascular cerebral (AVC) a causa da morte, sem sinais de lesões externas ou violência, afastando a hipótese de agressão no interior do sistema prisional. 7) Os prontuários médicos anexados aos autos demonstraram que o detento recebeu atendimento médico regular, incluindo exames laboratoriais e clínicos, inexistindo indícios de negligência que pudessem configurar omissão estatal ou risco previsível à saúde do apenado. 8)
A ausência de evidências de que a Administração Pública poderia prevenir ou evitar o óbito caracteriza a ruptura do nexo de causalidade, impossibilitando a responsabilização do Estado e o deferimento do pedido indenizatório
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) O Estado responde objetivamente por morte de detento quando configurada a violação do dever de proteção previsto no inciso XLIX do art. 5º da Constituição Federal, desde que demonstrado o nexo causal entre a omissão estatal e o dano. 2)
A ocorrência de morte natural ou mal súbito rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade civil do Estado, quando comprovada a impossibilidade de atuação preventiva ou corretiva a evitar o resultado danoso
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC, art. 85, § 3º, II; Lei de Execução Penal, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30.03.2016, DJe 01.08.2016 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001843-86.2023.8.08.0008, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/03/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
MORTE DE DETENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DEVER DE CUIDADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Elza de Fátima Guidoti contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte de seu filho, ocorrida por meningite purulenta enquanto este se encontrava sob custódia do Estado do Espírito Santo em estabelecimento prisional. A apelante alega omissão estatal no dever de cuidado, sustentando que as condições insalubres e a falta de atendimento médico no sistema prisional teriam contribuído para o falecimento do detento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Estado do Espírito Santo omitiu-se no cumprimento do dever de cuidado ao detento, caracterizando responsabilidade civil pela sua morte; (ii) verificar se existe nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o falecimento do detento, de modo a justificar a indenização pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado, fundamentada no art. 37, §6º, da CF/88, exige a comprovação de omissão culposa ou dolosa no dever de cuidado e de nexo causal entre a omissão estatal e o dano. O Supremo Tribunal Federal, no RE 841.526/RS (repercussão geral), estabelece que a responsabilidade civil do Estado em relação à morte de detentos somente se configura quando há possibilidade efetiva de atuação estatal para evitar o resultado danoso e o Estado, dispondo dessa possibilidade, se omite no dever de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da CF/88. Nos autos, a instrução probatória demonstra que o Estado do Espírito Santo providenciou atendimento médico multidisciplinar ao detento em várias ocasiões, inclusive em data próxima ao agravamento de sua condição, o que refuta a alegação de ausência de assistência. A morte por meningite purulenta decorreu da evolução rápida e inesperada da patologia, conforme comprovado pelo atendimento médico prestado ao detento, que se encontrava em condições estáveis de saúde em avaliações prévias. A ausência de provas que demonstrem negligência ou omissão por parte do Estado em assegurar o devido cuidado ao detento afasta o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilidade civil do Estado por morte de detento requer a demonstração de omissão no dever de proteção e de nexo de causalidade entre essa omissão e o evento danoso
. A morte de detento não enseja responsabilização estatal quando o Estado comprova ter prestado o atendimento de saúde adequado e tempestivo, rompendo-se, assim, o nexo causal entre eventual omissão e o dano. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, §6º; CPC/15, arts. 373, I, e 487, I; Código Penal, art. 13, §2º; CPC/15, art. 85, §§2º, 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.990.811/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/08/2022 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0016563-42.2016.8.08.0024, Magistrado: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 16/12/2024).

A ausência de demonstração da omissão específica do Estado e a comprovação do atendimento prestado com a celeridade possível constituem fundamentos robustos e intransponíveis para a negativa do pleito indenizatório.

Portanto, é forçoso reconhecer que os recorrentes não lograram êxito em infirmar os fundamentos da respeitável sentença de primeiro grau, tampouco comprovar, com base em elementos probatórios concretos e objetivos, a responsabilidade estatal pelo óbito do interno.

Desse modo, as razões do Recurso de Apelação não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório e majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos Apelantes serem beneficiários da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.